Tribunal: STF
Processo: Pet 8991
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada por Wallace Silveira, com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de que seja conferido efeito suspensivo ao recurso extraordinário (número de origem: 0014908-92.2013.819.0037), “para que o Autor retorne ao seu posto na PMERJ, de onde foi retirado em razão da decisão em sede de apelação, da qual ainda se recorre” (eDOC 1, p. 2). 



    Alega o Requerente que foi reprovado no concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na fase relativa à pesquisa social do certame, mas que tomou posse em decorrência de sentença que lhe foi favorável. 



    No entanto, informa que a apelação do Requerido foi provida e, em execução provisória, o Autor foi excluído da corporação.



    De tal decisão, relata que interpôs recurso extraordinário, mas que, em juízo de retratação, em um primeiro momento, o recurso foi sobrestado, considerando o Tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900-RG. 



     Afirma que, posteriormente, a decisão foi reconsiderada com base nas Súmulas 279 e 286 do STF, sob o argumento de que não existiria, no caso, nenhum inquérito ou denúncia criminal em curso a justificar a aplicação do referido Tema 22. 



     Assevera, no ponto, que a decisão que inadmitiu o apelo extremo não merece prosperar, considerando que “o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a exclusão de candidato de concurso público, com base na existência de inquéritos ou ações penais em curso, viola a garantia fundamental de Presunção de Inocência, prevista no artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 31). 



    Conclui, então, que é vedado qualquer juízo de culpa sem que haja condenação judicial transitada em julgado, muito menos sem o exercício do contraditório. 



    Ao final, postula o Requerente que (eDOC 1, p. 44):



    “seja concedido o EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINARIO Nº 001490892.2013.819.0037, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a fim de que voltem a vigorar os efeitos da sentença proferida e executada provisoriamente, sendo determinado a PMERJ reintegrar em seus quadros o Autor, para que dê continuidade a sua carreira até a decisão final no Recurso Extraordinário, que fará coisa julgada”. 



    É o relatório. Decido.



    Razão não assiste ao Requerente.



    De início, ressalto que o apelo extremo foi inadmitido na origem, o que torna inviável, no caso, a concessão da tutela provisória de urgência. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Pet 9834-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.09.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO DO CONCURSO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE JUIZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8211-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2020). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes” (Pet 8607-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.08.2020).



    Ademais, registro que o mencionado processo nº 001490892.2013.819.0037 foi protocolado neste Tribunal em 29.07.2020 e autuado como ARE 1.281.347, sendo que, em 25.08.2020, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem pelo regime da repercussão geral: RE 690.113, Tema 567. 



    De acordo com a jurisprudência do STF, é incabível recurso, ação judicial ou outra medida processual contra decisão que determina a devolução dos autos do recurso extraordinário ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 9283-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.05.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 5632-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.09.2015). 



    “Agravo interno em mandado de segurança. Ministro do STF. Petição avulsa em face de decisão que determinou a devolução de RE ao tribunal de origem. Sistemática da repercussão geral. Irrecorribilidade. Processo incidental encerrado. Fundamentação. Ausência de teratologia. Agravo interno não provido. 1. Não há direito líquido e certo do impetrante de ter analisado o agravo regimental interposto em petição acessória a recurso extraordinário no bojo do qual se decidiu a celeuma (alegação de aplicação errônea da sistemática de repercussão geral, com devolução dos autos à origem). Com a apreciação da pretensão nos autos principais (RE nº 593.709/RN), restou prejudicada a mesma discussão no processo incidental (Pet nº 5.618/RN). 2. Ausência de teratologia na decisão judicial apontada como ato coator. É assente a jurisprudência do STF no sentido de ser irrecorrível a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, se determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral, diante da inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido” (MS 34.400-AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.02.2018).



    Ante o exposto, nego seguimento à Petição, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado, em consequência, o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente